Tribunal: TJPA
Processo: 0803403-27.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803403-27.2018.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MARIA RAIMUNDA CONCEICAO MATOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0803403-27.2018.8.14.0040

VARA DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE/APELANTE:
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

AGRAVADO(A)/APELADO(A):
MARIA RAIMUNDA CONCEIÇÃO MATOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POR EMPRESA PRIVADA NÃO INTEGRANTE DO SFN. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível n.º 0803403-27.2018.8.14.0040, negou provimento ao recurso e manteve sentença de improcedência de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, fundada na impossibilidade de capitalização de juros por empresa não integrante do Sistema Financeiro Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se:
(i) à alegada nulidade da decisão monocrática por suposto excesso de atuação singular (art. 932, IV, CPC);
(ii) à possibilidade de capitalização de juros em contrato firmado por empresa privada não integrante do SFN.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade da decisão monocrática é rejeitada, porquanto o julgamento singular se deu com base em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, "a", do CPC, conforme autorizado pela legislação processual e jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no AREsp 1482174/RS, DJe 04/05/2022; AgInt no AREsp 2074900/PR, DJe 30/11/2022).
4. No mérito, reafirma-se a impossibilidade de capitalização de juros por empresas privadas não integrantes do SFN, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, especialmente no AREsp 2114524/MG (DJe 15/08/2022), sendo abusiva a cláusula contratual que estipula tal cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática.
Tese: É vedada a capitalização de juros por empresa não integrante do Sistema Financeiro Nacional, ainda que expressamente pactuada.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC: arts. 489, §1º; 932, IV, "a"; 300; 85, §11

Constituição Federal: art. 93, IX

STJ:

AgInt no AREsp 1482174/RS, DJe 04/05/2022

AgInt no AREsp 2074900/PR, DJe 30/11/2022

AREsp 2114524/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 15/08/20

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 18/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0803403-27.2018.8.14.0040

VARA DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE/APELANTE:
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

AGRAVADO(A)/APELADO(A):
MARIA RAIMUNDA CONCEIÇÃO MATOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão monocrática proferida nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n.º 0803403-27.2018.8.14.0040, que, com fundamento no artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, conheceu do apelo interposto e lhe negou provimento, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que julgara improcedentes os pedidos deduzidos em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos.

A agravante sustenta, em síntese, a inadequação do julgamento monocrático, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 932, IV, do CPC, notadamente por se tratar de controvérsia fática e não subsumível às hipóteses autorizadoras da decisão singular. No mérito, insiste na legalidade da capitalização de juros pactuada no contrato, defendendo que o instrumento contratual encontra respaldo nos artigos 5º, III, e §2º, da Lei n.º 9.514/97, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a cobrança de juros capitalizados desde que expressamente pactuada.

Pleiteia, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, não sendo esse o entendimento da Relatora, que o agravo interno seja submetido à apreciação do órgão colegiado para provimento do recurso e reforma da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Antes de adentrar no mérito, cumpre examinar a preliminar de nulidade da decisão monocrática por suposta exorbitância dos limites de atuação singular.

Entendo pela inocorrência da exorbitância dos limites da atuação monocrática, uma vez que, conforme reiteradamente reconhecido por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça,
vide infra,
não há violação ao princípio da colegialidade quando o relator decide monocraticamente recurso que veicula matéria já pacificada em jurisprudência dominante do tribunal, hipótese prevista expressamente no artigo 932, inciso IV, alínea "a", do CPC.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO . JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ . AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria . Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO . JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, V, DO NCPC. ENTENDIMENTO DOMINANTE . POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO COLEGIADA. EVENTUAL VÍCIO. SUPERAÇÃO . CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEI N .º 13.043/14. RECLAMAÇÃO. STF . LIMINAR TORNADA SEM EFEITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Malgrado a literalidade do art . 932, V, do NCPC, esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que a interpretação sistêmica do Código recomenda uma exegese ampliativa da norma, de modo a autorizar o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante. 3. A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular. 4 . A falta de certidão negativa tributária não impediria o deferimento da recuperação judicial, ante sua incompatibilidade com o princípio da preservação da empresa. 5. A inexigibilidade da apresentação da certidão negativa de débito para fins de deferimento do pedido recuperacional não é afastada após a vigência da Lei n.º 13 .043/14. 6. A liminar concedida pelo STF na Reclamação n.º 43 .169/SP foi tornada sem efeito em face da posterior negativa de seguimento à mencionada reclamação. 7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 8 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2074900 PR 2022/0047651-7, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

No caso em exame, a controvérsia limita-se à possibilidade ou não de de rescisão de contrato de venda e compra de lote de terras, a reintegração da posse do bem imóvel e aplicação de penalidades contratuais, em virtude de suposto inadimplemento contratual por parte do comprador, em processo que discute, como matéria de defesa, a suposta abusividade de cláusulas contratuais em razão da prática de capitalização de juros por empresa privada, não integrante do Sistema Financeiro Nacional (SFN)., portanto, se tratando de demanda ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, tendo como parte a mesma empresa ora agravante, portanto, já havendo jurisprudência dominante nesta Corte Paraense.

Desse modo,
REJEITO A PRELIMINAR
em comento, em virtude de a decisão agravada não ter ultrapassado os limites do julgamento monocrático.

Superada a preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A decisão monocrática agravada manteve a sentença de improcedência da ação de rescisão contratual, cumulada com reintegração de posse e indenização, ajuizada por empresa privada não integrante do Sistema Financeiro Nacional (SFN), afastando a pretensão da agravante de capitalização dos juros contratuais.

Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a capitalização de juros apenas é admissível quando pactuada de forma expressa e desde que se trate de contrato firmado com instituição integrante do SFN. Empresas privadas não integrantes do sistema financeiro não se beneficiam dessa faculdade, sob pena de violação à norma legal e aos princípios que regem as relações de consumo e a proteção contratual.

Transcrevo o julgado paradigmático:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2114524 - MG (2022/0120502-8) DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado: EMENTA: APELAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPRA E VENDA DE LOTE - INTERRUPÇÃO DO PRAZO - ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS - PROMESSA DE LOTEAMENTO FECHADO - NÃO COMPROVAÇÃO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. É assente nos Tribunais Superiores o entendimento de que é proibida a incidência de juros capitalizados nos contratos firmados por empresas que não integram o Sistema Financeiro Nacional. Afronta ao art.
46
da Lei
10.931
/04. Ausente a prova do descumprimento contratual por parte da construtora não há que se falar em aplicação da multa de 20%. Em sede de liquidação de sentença, existindo débito a pagar, a compensação deverá ocorrer por previsão expressa prevista em Lei. A distribuição das custas e dos honorários deve obedecer ao disposto no art.
86
,
NCPC
, de forma a atender o princípio da proporcionalidade. Não foram opostos embargos de declaração. Nas razões de recurso especial, alega a parte agravante, em suma, violação aos artigos
5º
,
III
,
§ 2º
, da Lei
9.514
/97; e
46
da Lei
10.931
/04. Sustenta que: "As partes celebraram contrato de promessa de compra e venda que traz redação simples e acessível, facilitando a compreensão das partes envolvidas. A recorrida por concordar com as cláusulas descritas no contrato, somente após sete anos de vigência deste, mesmo sem ter comprovado qualquer tipo de vício que invalidasse o negócio jurídico, propôs ação requerendo a revisão contratual. A correção monetária pelos índices de remuneração básica da poupança, é aplicável nos termos do art.
46
da Lei
10.931
/04" (e-STJ, fls. 546 - 547). Defende que: "O contrato firmado entre as partes é de comercialização de imóveis com prazo superior a trinta e seis meses, razão pela qual é aplicável a cláusula de reajuste, com periodicidade mensal por índices de preços setoriais ou gerais ou pelo índice básico dos depósitos de poupança. Conforme o teor do art.
46
da Lei nº.
10.931
/2004, resta claro que o índice de poupança se refere à atualização monetária (ou correção monetária) de parcelas, ou seja, tem como fim manter o poder aquisitivo da moeda ao longo do tempo, ao passo que os juros remuneratórios de 1% ao mês possuiriam natureza jurídica absolutamente distinta, visando remunerar o capital, haja vista o ônus suportado pela parte, ora recorrente, que somente receberá o valor total da contratação de forma diluída, ou seja, através de cem parcelas mensais, desde a data do contrato" (e-STJ, fl. 547). Aduz que: "Não há qualquer ilegalidade na cobrança de juros remuneratórios, cumulados com correção monetária, pois, são encargos distintos, sendo que o primeiro remunera o capital e a segunda, constitui mera atualização da moeda, desvalorizada pelo decurso do tempo. Ademais, não é abusiva a composição dos juros remuneratórios, haja vista que a cobrança destes nas operações imobiliárias encontra respaldo no art.
5º
da Lei nº
9.514
/97, que dispõe sobre o Sistema Financeiro Imobiliário" (e-STJ, fl. 547). Ressalta que: "embora a empresa recorrente não integre o Sistema de Financiamento Imobiliário, o parágrafo segundo do art. 5º mencionado autoriza, nas operações de comercialização de imóveis, a aplicação das mesmas condições permitidas aos entes autorizados a operar no SFI" (e-STJ, fl. 547). Insiste que: "O v. acordão afronta diretamente o artigo
5º
da Lei nº
9.514
/97 c/c o artigo
46
da Lei
10.931
/04, que permite a aplicação do índice de remuneração básica da poupança (TR) com a correção monetária com aplicação de juros remuneratórios de 1% ao mês, que foram ilegalmente afastados pela sentença e pelo r. acórdão recorrido. Portanto, não há que se falar em revisão da cláusula 3.1, pois os juros compensatórios aplicados no contrato estão em absoluta consonância com a legislação vigente!" (e-STJ, fl. 552). Conclui que: "resta inconteste a absoluta legalidade dos juros aplicados, a correção das parcelas mensais, pois inexiste ilegalidade em aplicar a correção conjuntamente com os juros remuneratórios, já que ambos têm natureza diversas e se prestam a finalidades distintas. Nunca é demais relembrar que a correção monetária estipulada não constitui um plus, mas mera preservação do valor aquisitivo da moeda, ao passo que os juros representam o custo da imobilização de uma unidade capital por certo período. Tal situação não denota nenhuma abusividade, até porque legalmente prevista, conforme se demonstrou acima, sendo inclusive, inerente ao sistema capitalista" (e-STJ, fl. 557). Apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 713 - 717), pugnando o não provimento do recurso, tendo em vista as razões dissociadas do acórdão local e a ausência de prequestionamento. O recurso não foi admitido na origem, nos termos da decisão de fls. 721 - 726, e-STJ. Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. Destaca-se que a decisão recorrida foi publicada após a entrada em vigor da Lei
13.105
de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do
novo Código de Processo Civil
, conforme Enunciado Administrativo 3/2016 desta Corte. A Corte de origem afastou a pretensão em análise destacando que: (e-STJ, fls. 522 - 525):
O art.
46
da Lei nº
10.931
/04, autoriza a atualização das parcelas mensais decorrentes de financiamento imobiliário, tão somente pela aplicação de índices de preços setoriais ou gerais, ou aplicação do índice da remuneração dos depósitos de poupança, um ou outro, ausente previsão de acréscimo de qualquer outro fator de correção
, senão vejamos: Art. 46. Nos contratos de comercialização de imóveis, de financiamento imobiliário em geral e nos de arrendamento mercantil de imóveis, bem como nos títulos e valores mobiliários por eles originados, com prazo mínimo de trinta e seis meses, é admitida estipulação de cláusula de reajuste, com periodicidade mensal, por índices de preços setoriais ou gerais ou pelo índice de remuneração básica dos depósitos de poupança. Porém, na cláusula contratual "3) Do Preço", há previsão de incidência do índice da caderneta de poupança, somado a um fator adicional de 1% (um por cento), incidindo a soma dos dois percentuais sobre o valor da parcela paga no mês anterior, tratando-se, portanto, de previsão abusiva, além de configurar clara aplicação de juros capitalizados.
É assente nos Tribunais Superiores o entendimento de que é proibida a incidência de juros capitalizados nos contratos firmados por empresas que não integram o Sistema Financeiro Nacional, conforme ocorre no presente caso. Com a incidência dos juros capitalizados, o valor de cada prestação se eleva desproporcionalmente, dificultando em demasia a quitação das parcelas, ocasionando, inclusive, a ruptura do pacto, ante o patente desequilíbrio existente
. A cobrança dos juros mensais de 1%, juntamente com a correção, não encontra respaldo legal, pois somente o valor da correção da Caderneta de Poupança, vez que o índice da caderneta de poupança já contempla a incidência da TR mais juros de 0,5%, sendo que a cobrança de mais 1% de juros caracteriza duplicidade de cobrança de juros. Considerando não ser o Apelante instituição financeira, está impedido de cobrar juros de 1% ao mês, cumulado com os juros da poupança, sobre o valor das parcelas do contrato de compra e venda firmado entre as partes". Conforme se verifica, a Corte de origem concluiu pela abusividade da capitalização de juros prevista no contrato firmado entre as partes, por não se qualificar, a parte credora, como instituição financeira. Respectivo entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior, não comportando reparo em virtude da aplicação da Súmula 83/STJ. A propósito: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. POSSIBILIDADE. JUROS. SÚMULA Nº 539/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em vício na prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese. 3. Na hipótese, tendo o tribunal de origem vislumbrado o caráter protelatório dos embargos opostos, não há falar em ofensa ou negativa de vigência ao art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC/2015
, mas em seu fiel cumprimento. Precedentes. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de permitir a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP nº 1.963-17/2000, reeditada como MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 5. Agravo interno não provido. (
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.551.061/MG
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 28/9/2020.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. CONTRATO CELEBRADO NA VIGÊNCIA DA LEI N.
8.177
/1991. PREQUESTIONAMENTO DE QUESTÕES. SÚMULA 211/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. NÃO PACTUAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. (TR). AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. MATÉRIAS QUE DEMANDAM REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Para que se configure o prequestionamento, é necessário que o Tribunal a quo se pronuncie especificamente sobre a matéria articulada pelo recorrente, emitindo juízo de valor em relação aos dispositivos legais indicados e examinando a sua aplicação ou não ao caso concreto 2. A falta de impugnação objetiva e direta ao fundamento central do acórdão recorrido denota a deficiência da fundamentação recursal que se apegou a considerações secundárias e que de fato não constituíram objeto de decisão pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 283 e 284 do STF. 3. A jurisprudência consolidada neste Sodalício é no sentido de ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Precedentes. 4. Para infirmar as conclusões do acórdão recorrido de que houve pactuação expressa do índice da (TR) como índice de correção seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a análise das cláusulas contratuais, o que é vedado nesta instância extraordinária. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (
AgInt no AREsp n. 1.450.970/MG
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte é possível a cobrança de capitalização mensal de juros quando houver pactuação e desde que exista legislação específica que a autorize. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp n. 1.181.043/MG
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 26/4/2018.) Cumpre destacar que a revisão da conclusão adotada na origem, acerca da abusividade das cláusulas que importariam capitalização de juros, também encontra veto nas Súmulas 5 e 7 do STJ, por demandar necessário reexame de cláusulas contratuais, fatos e provas. Em face do exposto, nego provimento ao agravo. Nos termos do art.
85
,
§ 11
, do
CPC/15
, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo. Intimem-se. Brasília, 08 de agosto de 2022. MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora

(STJ - AREsp: 2114524 MG 2022/0120502-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 15/08/2022)

Sendo assim, existindo proibição do Ordenamento Jurídico Brasileiro acerca da incidência de juros capitalizados na modalidade contratual pactuada entre as partes (contrato firmado com empresa não integrante do SFN), resta evidente a abusividade do reajuste das parcelas acordadas, uma vez que a elevação desproporcional das parcelas gerou extrema dificuldade na quitação do preço pelo consumidor, portanto, não havendo razão para reformar a conclusão alcançada pelo Juízo de Origem.

Desse modo, havendo abusividade no reajuste das parcelas do preço, inexiste descumprimento contratual que justifique a rescisão unilateral do contrato por parte da empresa recorrente, uma vez que o inadimplemento das parcelas do foi motivado pela abusividade da cláusula contratual.

Logo, inexistindo descumprimento contratual por parte do comprador a justificar a rescisão contratual, resta clara a impossibilidade de aplicação das multas previstas no contrato e a determinação de reintegração da posse do bem imóvel.

No caso em exame, a controvérsia restringe-se à validade de cláusulas contratuais referentes à capitalização de juros em contrato de compra e venda de lote de terreno, celebrado entre a autora e empresa privada. Trata-se de matéria reiteradamente debatida neste Egrégio Tribunal de Justiça, em demandas ajuizadas em massa pela mesma agravante, o que justifica a aplicação do entendimento consolidado, inclusive em sede de decisão monocrática.

Não há, pois, fundamento jurídico idôneo para reformar a decisão ora impugnada.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 24216965.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 18/08/2025